Tribunal: TCU
Processo: 025.570/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa à não apresentação da prestação de contas da aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Gledson Hadson Paulain Machado; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Mário José Chagas Paulain; 9.3. julgar regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Mário José Chagas Paulain, dando-lhes quitação; e 9.4. arquivar este processo.